Tribunal: TJMT
Processo: 1007146-37.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007146-37.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO CRÉDITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA E DO FUNJUS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada contra o Banco do Brasil S/A, declarou extinta a demanda com fulcro no art. 924, II, do CPC, em razão da quitação integral do débito — incluído o recolhimento de valores destinados ao FUNJUS —, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, mesmo após a extinção da execução fiscal por pagamento do débito com adesão a programa de regularização fiscal (REGULARIZE), com recolhimento da verba devida ao FUNJUS, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Estadual n. 111/2002 institui o FUNJUS como fundo destinado à remuneração institucional da Procuradoria-Geral do Estado, prevendo sua constituição tanto por honorários de 10% incidentes sobre a cobrança administrativa ou judicial da dívida ativa quanto por honorários advocatícios fixados judicialmente em favor do Estado.

4.

A verba destinada ao FUNJUS foi recolhida no momento da adesão do executado ao Programa REGULARIZE, nos moldes da Lei Estadual n. 10.433/2016, o que configura pagamento administrativo da remuneração devida, inclusive da parcela correspondente aos honorários.

5.

A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, além do recolhimento ao FUNJUS, configuraria bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico e incompatível com a sistemática do regime remuneratório da advocacia pública estadual.

6.

A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que, havendo extinção da execução fiscal em razão de transação ou pagamento com adesão a programa de parcelamento que inclui o FUNJUS, não cabe a fixação de honorários sucumbenciais. Esse entendimento é corroborado por precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A adesão a programa de regularização fiscal com pagamento do débito inscrito em dívida ativa e recolhimento ao FUNJUS configura quitação administrativa da verba honorária, afastando a incidência de honorários advocatícios sucumbenciais na execução fiscal.

2.

A fixação de honorários sucumbenciais nesses casos configuraria bis in idem, sendo incabível diante do regime remuneratório da Procuradoria-Geral do Estado previsto na Lei Complementar n. 111/2002.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, II; CPC, art. 26, § 2o; LC/MT n. 111/2002, art. 120; Lei Estadual n. 10.433/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, ApCiv n. 0014734-93.2013.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 26.07.2022, DJE 11.08.2022; TJMT, ApCiv n. 0007364-92.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 15.02.2022, DJE 26.02.2022; TJMT, AgInt n. 1031355-12.2017.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 05.10.2021, DJE 14.10.2021; STJ, AgRg nos EDcl na DESIS no REsp 1.200.245/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 10.12.2013, DJe 19.12.2013.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, em razão da quitação do débito, sem arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais.

O Apelante
sustenta, que os valores recolhidos a título de FUNJUS possuem natureza jurídica distinta dos honorários sucumbenciais, uma vez que decorrem de previsão legal específica e se referem aos honorários administrativos devidos em razão da atividade de cobrança do crédito inscrito em dívida ativa.

Assevera que os honorários sucumbenciais, por sua vez, decorrem da aplicação do princípio da causalidade no âmbito do processo judicial, sendo devidos em razão do ajuizamento da demanda e da atuação do ente público em juízo.

Destaca que a Lei Complementar n. 111/2002 prevê expressamente que o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado é constituído tanto pelos honorários de 10% incidentes sobre a cobrança da dívida ativa, tributária ou não, quanto pelos honorários advocatícios fixados a qualquer título em favor do Estado, o que evidencia a inexistência de identidade entre as verbas e afasta a alegação de duplicidade.

Sustenta que a extinção da execução fiscal em razão do pagamento do débito não elide a condenação do executado ao pagamento de honorários sucumbenciais, sobretudo porque foi a sua conduta que deu causa ao ajuizamento da ação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, com o reconhecimento da possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos da legislação aplicável e do princípio da causalidade.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório,
o Estado de Mato Grosso
insurge-se contra a sentença que julgou extinto o processo, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, em razão da quitação do débito, sem arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso, ajuizou a Ação de Execução Fiscal em face do Banco do Brasil S.A, com base na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 20192908940, oriunda de auto de infração lavrado pelo PROCON (no 2014130048), em razão de descumprimento às normas de proteção ao consumidor, especialmente o tempo máximo de espera em fila bancária (Lei Federal 8.078/90 e Lei Municipal de Cuiabá 4.069/01).

O valor original da dívida incluía:
i)
Juros de R$ 82.775,08;
ii)
Multa acessória de R$ 201.890,44 e
iii)
FUNJUS de R$28.466,55, alcançando o montante atualizado de R$ 313.132,07.

O Banco do Brasil, compareceu nos autos, informando depositou o valor integral em juízo, para garantia da execução e anunciou a interposição de embargos a execução.

Posteriormente, informou nos autos, que celebrou acordo com o Estado de Mato Grosso no âmbito do Programa REGULARIZE e requereu a homologação da transação, bem assim a extinção do processo e expedição do alvará para levantamento do valor integral depositado em conta judicial.

Em razão do pagamento administrativo realizado, o juízo de primeira instância julgou extinta a execução com base no art. 924, II do CPC, determinando a liberação do depósito judicial e afastando a condenação em honorários advocatícios.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação.

Inicialmente, ressalte-se que o Estado de Mato Grosso possui regime jurídico próprio de remuneração institucional da Procuradoria-Geral, delineado no artigo 120 da Lei Complementar n. 111/2002, que institui o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos (FUNJUS) e define sua composição a partir dos honorários de 10% incorporados ao crédito inscrito, de honorários fixados a qualquer título em favor do Estado, além de taxas e outros emolumentos.

A meu ver, essa estrutura normativa deixa claro que a verba honorária, no âmbito da cobrança administrativa ou judicial da Dívida Ativa, é absorvida pelo FUNJUS, o qual centraliza e distribui os valores destinados à Procuradoria, funcionando como mecanismo remuneratório único. Assim, uma vez havendo adesão ao programa de parcelamento e recolhimento dos valores destinados ao fundo, a remuneração institucional já se encontra satisfeita, de modo que a imposição de honorários sucumbenciais nesta fase processual representaria evidente duplicidade de cobrança.

Destaco que essa compreensão não é isolada, pois
esta Corte Estadual possui o entendimento de que, se a Execução Fiscal foi extinta, em razão da quitação do débito, por adesão do devedor a um programa de parcelamento, considera-se que houve, também, o pagamento administrativo dos honorários, de sorte que, quando da extinção da Execução, não haverá a condenação em honorários de sucumbência. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – INDEFERIMENTO – ADESÃO A PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO – PERDA SUPERVINENTE DO INTERESSE RECURSAL – RECONHECIDA – RECURSO PREJUDICADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JÁ INCLUÍDOS NO ACORDO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. 1. Assim, com a leitura do §5°, não resta nenhuma dúvida, quanto ao limite para a apresentação do pedido de desistência, que pode ocorrer a qualquer momento, até a sentença ser proferida. 2. Portanto, considerando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao presente Apelo, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos do executivo fiscal. 3. Nessa medida, mostra-se incabível a condenação do contribuinte ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos casos em que a renúncia dos direitos pleiteados nos embargos a execução se der para viabilizar a adesão ao programa de parcelamento de crédito, quando nos termos de adesão incluir cobrança de FUNJUS, como ocorreu na hipótese. 4. Perda Superveniente do interesse Recursal, Apelo prejudicado. (N.U 0014734-93.2013.8.11.0041, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 11/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO QUITAÇÃO DO DÉBITO – EXTINÇÃO POR PERDA DE OBJETO – HONORÁRIOS PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE – TRANSAÇÃO – ART. 26, § 2o, DO CPC – INCABÍVEIS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a Execução Fiscal foi extinta em razão da quitação do débito por adesão do devedor a um programa de parcelamento, considera-se que houve transação.

Desse modo, impõe-se a extinção dos Embargos à Execução, sem julgamento de mérito, por perda de objeto, contudo, sem condenação em honorários de sucumbência, em aplicação ao art. 26, § 2o, do CPC, uma vez que os honorários advocatícios já foram pactuados e pagos administrativamente. (N.U 0007364-92.2015.8.11.0041, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022).

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO NO PROGRAMA REGULARIZE – REQUERIDA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA PAGA NO FUNJUS – ATO QUE AFASTA A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

De acordo com o entendimento dominante neste Tribunal de Justiça, afasta-se a condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento das verbas destinadas ao FUNJUS, eis que possuem a mesma finalidade, de modo que a pretendida condenação configuraria bis in idem.

2. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto. (N.U 1031355-12.2017.8.11.0041, Rel. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021).

De se notar, então, que, ao valor total do crédito tributário são acrescidos os honorários advocatícios, diante da exegese do artigo 120 da Lei Complementar Estadual n. 111/2002, que estabelece:

“O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado”.

Registra-se, também, que a verba destinada ao FUNJUS está prevista, ainda, na norma que instituiu o Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso - Programa REFIS-MT, do ano de 2017 (Lei n. 10.433/2016),
in verbis
:

Art. 12 - A verba devida para o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS, incidente sobre o valor do crédito tributário efetivamente pago com os benefícios da presente Lei, poderá ser parcelada em até 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, limitadas ao valor mínimo de 5 (cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT por parcela.

Nesse contexto, entendo ser incabível a condenação do contribuinte ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos casos em que a Extinção da Execução foi motivada pelo pagamento do crédito tributário, em razão da adesão ao programa fiscal, quando nos termos de adesão incluir a cobrança de FUNJUS.

Confira-se, a propósito, a seguinte jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL E RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO PARA INCLUSÃO EM PARCELAMENTO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DOS HONORÁRIOS. NOVA CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE EM HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS DESPROVIDO.

1. Já decidiu esta Corte que a possibilidade de condenação do devedor em honorários advocatícios quando houver desistência ou renúncia do direito sobre o qual se funda a ação judicial, para efeito de viabilizar a adesão a programa de parcelamento fiscal, dependerá de cada caso. Ou seja, ter-se-á que verificar, na hipótese respectiva, se a legislação específica do REFIS ou se a prática administrativa enseja, ou não, a inclusão dos honorários na consolidação do débito. Havendo essa cobrança, não se poderá fixar honorários na referida desistência, sob pena de bis in idem (EDcl AgRg no RESP 1.011.237/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJE 16.05.2013).

2. Na hipótese, foram pagos honorários advocatícios administrativamente para fins de inclusão da dívida tributária no parcelamento, em valor muito superior (R$ 176.335,43) ao fixado inicialmente para os presentes Embargos do Devedor (R$ 2.000,00), estando esta quantia já absorvida pelo referido pagamento.

3. Agravo Regimental do Estado de Minas Gerais desprovido. (AgRg nos EDcl na DESIS no REsp n. 1.200.245/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/12/2013, DJe de 19/12/2013).

Diante desse cenário, constata-se que a sentença combatida está em sintonia com o remansoso entendimento desta Corte Estadual e alinhada com a orientação do STJ, acima transcrita, de sorte que o ato atacado não merece reparos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença em todos os seus termos, especialmente no que tange ao não arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, no caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026